Tribunal: TJES
Processo: 5001515-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO GARCIA DORNELAS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001515-88.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO GARCIA DORNELAS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

FRANCISCO GARCIA DORNELAS

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 595014 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “ação de execução fiscal” registrada sob o n. 0033285-30.2011.808.0024, proposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
FMV TRANSPORTES LTDA
. e
OUTROS
,

que deixou “de conhecer da exceção de evento 131.1, visto que as matérias alegadas encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 502 e 507 do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso (id. 594876 - Pág. 1-13) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “O Agravado ingressou com ação de execução fiscal em face do Agravante e outros pleiteando o recebimento dos valores referentes a falta de recolhimento de impostos com as operações devidamente escrituradas, referente aos créditos apurados no período de Jun/2006, Jul/2006, Ago/2006, Set/2006, Set/2007, Out/2007 e Dez/2007, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa 04318/2011”; 2) “A demanda foi ajuizada em 27 de setembro de 2011, pedindo a condenação dos Executados ao pagamento da quantia de R$189.114,47 (cento e oitenta e nove mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos); devendo a quantia ser acrescida de correção monetária e juros, custas judiciais e honorários advocatícios”; 3) não possui legitimidade passiva
ad causam
porque “se desligou do quadro societário da empresa executada em 12/09/2005, oportunidade em que transferiu a totalidade de suas cotas de participação a um novo sócio, também executado Victor Mariano Garcia, tudo conforme consta no teor da Quinta Alteração Contratual da Empresa FMV Transportes – ME, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 20/03/2006, sob o nro: 3516777/protocolo: 060983779 (em anexo)”; 4) “A presente execução fiscal cuida de créditos apurados no período de Jun/2006, Jul/2006, Ago/2006, Set/2006, Set/2007, Out/2007 e Dez/2007, ou seja, à época do fato gerador o Excipiente não fazia mais parte da sociedade executada”; 5) “O fato gerador se deu 03 (três) meses após o registro da alteração contratual na junta comercial, restando evidente que a responsabilidade do ex-sócio se encerrou em 20/03/2006, não podendo ser penalizado por nenhum ato superveniente ao seu desligamento”; 6) “Tal fato era de conhecimento do Excepto, prova disto é que incluiu na constituição da Certidão de Dívida Ativa também o nome do sócio que veio a substituir o Excipiente, mas não excluiu o nome deste”; 7) “não é parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva – com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência de ação (CPC/2015, arts. 485, VI, e 337, XI)”; 8) “Em nenhum momento foi dada ciência ao Agravante de qualquer processo administrativo instaurado pelo Agravado, fato que o impediu de oferecer sua defesa naqueles autos à época (cópia do processo administrativo anexo)”; 9) “é a primeira manifestação do Agravante nos autos, conforme demonstra a procuração que acompanha a petição de exceção em comparação à que foi juntada anteriormente”; 10) “a matéria constante desta exceção de pré-executividade é mais ampla do que a primeira, posto que além do fato de não haver notificação do Excipiente no processo administrativo que gerou o título executivo, nesta o Agravado sequer era sócio da executada FMV Transportes na data do suposto fato gerador do tributo”.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id.
647457
- Pág. 1-
3
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo agravado
pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
658573
– Pág. 1-
5
)
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES.,
09

de
outubro
de
20
20
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvida em acompanhá-lo no provimento do recurso, uma vez que a execução fiscal não pode prosseguir contra pessoa que não integrava os quadros societários da empresa contribuinte quando do fato gerador e que não participou do procedimento administrativo que culminou na expedição da CDA exequenda.

Assim, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001515-88.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO GARCIA DORNELAS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Francisco Garcia Dornelas

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 595014 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “ação de execução fiscal” registrada sob o n. 0033285-30.2011.808.0024, proposta
pelo Estado
d
o Espírito Santo
contra
FMV Transportes Ltda. e outros
,
que de
ixou “de conhecer da exceção de evento 131.1, visto que as matérias alegadas encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 502 e 507 do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso (id. 594876 - Pág. 1-13) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “O Agravado ingressou com ação de execução fiscal em face do Agravante e outros pleiteando o recebimento dos valores referentes a falta de recolhimento de impostos com as operações devidamente escrituradas, referente aos créditos apurados no período de Jun/2006, Jul/2006, Ago/2006, Set/2006, Set/2007, Out/2007 e Dez/2007, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa 04318/2011”; 2) “A demanda foi ajuizada em 27 de setembro de 2011, pedindo a condenação dos Executados ao pagamento da quantia de R$189.114,47 (cento e oitenta e nove mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos); devendo a quantia ser acrescida de correção monetária e juros, custas judiciais e honorários advocatícios”; 3) não possui legitimidade passiva
ad causam
porque “se desligou do quadro societário da empresa executada em 12/09/2005, oportunidade em que transferiu a totalidade de suas cotas de participação a um novo sócio, também executado Victor Mariano Garcia, tudo conforme consta no teor da Quinta Alteração Contratual da Empresa FMV Transportes – ME, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 20/03/2006, sob o nro: 3516777/protocolo: 060983779 (em anexo)”; 4) “A presente execução fiscal cuida de créditos apurados no período de Jun/2006, Jul/2006, Ago/2006, Set/2006, Set/2007, Out/2007 e Dez/2007, ou seja, à época do fato gerador o Excipiente não fazia mais parte da sociedade executada”; 5) “O fato gerador se deu 03 (três) meses após o registro da alteração contratual na junta comercial, restando evidente que a responsabilidade do ex-sócio se encerrou em 20/03/2006, não podendo ser penalizado por nenhum ato superveniente ao seu desligamento”; 6) “Tal fato era de conhecimento do Excepto, prova disto é que incluiu na constituição da Certidão de Dívida Ativa também o nome do sócio que veio a substituir o Excipiente, mas não excluiu o nome deste”; 7) “não é parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva – com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência de ação (CPC/2015, arts. 485, VI, e 337, XI)”; 8) “Em nenhum momento foi dada ciência ao Agravante de qualquer processo administrativo instaurado pelo Agravado, fato que o impediu de oferecer sua defesa naqueles autos à época (cópia do processo administrativo anexo)”; 9) “é a primeira manifestação do Agravante nos autos, conforme demonstra a procuração que acompanha a petição de exceção em comparação à que foi juntada anteriormente”; 10) “a matéria constante desta exceção de pré-executividade é mais ampla do que a primeira, posto que além do fato de não haver notificação do Excipiente no processo administrativo que gerou o título executivo, nesta o Agravado sequer era sócio da executada FMV Transportes na data do suposto fato gerador do tributo”.

A
execução fiscal foi proposta pelo a
gravado
contra
FMV Transportes Ltda.
,
constando
na certidão de dívida ativa
exequenda
o nome da sociedade empresária
FMV Transportes Ltda.

como devedora e
o
nome d
o agravante Francisco Garcia Dornelas,
de
Victor Mariano Garcia e Mateus Garcia Mariano,
como sócio
s
e/ou responsáve
is
(
id. 594914 – Pág. 2
).

Contudo, é incontroverso que o agravante se retirou do quadro societário em 12-09-2005, conforme se vê nas cláusulas quarta e quinta da “Quinta alteração contratual da empresa FMV Transportes Ltda.-ME” (id. 594999 – Pág. 1-3), ou seja, em momento anterior ao fato gerador do débito tributário (2006).

O colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Não bastasse o agravante ter se retirado da sociedade empresária em momento anterior ao fato gerador do imposto,
ainda pode ser observado
no procedimento administrativo que culminou na
expedição
daquela certidão que o
agravante
dele não participou,
tendo sido recebida a notificação de débito pelo executado Victor Mariano Garcia, em 16-06-2008
(
id. 595009 – Pág. 2-43
).

Quanto à exclusão de sócio anterior ao fato gerador do tributo
este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SÓCIO PREVIAMENTE EXCLUÍDO. FATO GERADOR POSTERIOR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser pessoalmente responsabilizado por crédito tributário constituído após sua saída, ex sócio que no momento da ocorrência do fato gerador, não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica; 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes orientações: (a) o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, em razão de dissolução irregular da empresa, pressupõe a respectiva permanência no quadro societário ao tempo da dissolução (...) é imprescindível que o sócio contra o qual se pretende redirecionar o feito tenha exercido a função de gerência no momento dos fatos geradores e da dissolução irregular da sociedade. (AGRG no AREsp 659.003/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015); 3. Não caracteriza dissolução irregular da sociedade, a alteração do quadro societário da pessoa jurídica, devidamente registrada na junta comercial competente; 4. É vedado o ensejo de ação contra quem não é parte legítima para figurar no polo passivo, sob pena de extinção pela carência da ação. 5. Por se tratar de questão de ordem pública, a Ilegitimidade Passiva ad causam pode ser reconhecida ex offício pelo magistrado, a qualquer tempo. 6. Recurso conhecido e provido. (APL 0014151-85.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23-01-2017; DJES 01-02-2017)

No mesmo sentido é a orientação de outras Cortes estaduais
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. FATO GERADOR POSTEIOR À RETIRADA DA SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É patente a ilegitimidade de ex-sócio para figurar no polo passivo de execução fiscal que tem por objeto tributos cujos respectivos fatos geradores ocorreram após a saída daquele da sociedade, notadamente quando a referida alteração tenha sido regularmente registrada na Junta Comercial. 2. Constatando-se que a alteração contratual foi levada a registro na Junta Comercial, a ausência de comunicação do fato ao órgão fazendário configura como mera irregularidade, passível de eventual sanção administrativa, não sendo apta a ensejar a responsabilidade tributária. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJTO; AI 0008376-98.2020.8.27.2700; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José de Moura Filho; Julg. 12-08-2020; DJTO 01-09-2020; Pág. 2)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE EM DATA ANTERIOR AOS AUTOS DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AGRAVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - Consoante entendimento do c. STJ, “a ilegitimidade do executado é matéria que pode ser conhecia de ofício pelo julgador, portanto, irrelevante se houve oposição de embargos, ou se houve pedido de conversão em exceção de pré-executividade” (AGRG no AREsp 712.750/SP). II - O agravante não é parte legítima para figurar o polo passivo da ação de execução fiscal originária, haja vista que, à época dos autos de infração, não mais constava como sócio da empresa autuada, mediante alteração contratual registrada na JUCEA. III - A comunicação da exclusão do sócio deve ser feia, em regra, pela empresa contribuinte, e, ainda, assim, a inércia desta não ensejaria o repasse da responsabilidade pelo crédito tributário ao ex-sócio. Jurisprudência dos Tribunais.
I
V - É adequada a condenação do MUNICÍPIO DE MANAUS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC/2015, em conformidade com o princípio da causalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJAM; AI 4001144-26.2018.8.04.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa; Julg. 03-12-2018; DJAM 28-01-2019; Pág. 23)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa. 1) Pedido de justiça gratuita. Litigante representado nos autos por advogada indicada pela Defensoria Pública Defensoria Pública. Situação que se mostra suficiente para concessão da justiça gratuita. 2) Ilegitimidade passiva. Multa administrativa. Auto de infração lavrado em 03/04/2007 contra a empresa executada. Penhora on-line de conta bancária de ex-sócio. Oposição de embargos à execução fiscal. Reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio, que foi excluído do quadro societário da executada em 13/01/2006. Embargos procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva do ex-sócio. Prosseguimento da execução fiscal em face da empresa executada. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 0017277-18.2013.8.26.0602; Ac. 11564385; Sorocaba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 21-06-2018; DJESP 17-08-2018; Pág. 2718)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE. REGISTRO DO ATO NA JUCEMG. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATOS GERADORES POSTERIORES AO DESLIGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. 1. É patente a ilegitimidade de ex-sócio para figurar no polo passivo de execução fiscal que tem por objeto tributos cujos respectivos fatos geradores ocorreram após a saída daquele da sociedade, notadamente quando a referida alteração tenha sido regularmente registrada na JUCEMG. 2. Constatando-se que a alteração contratual foi levada a registro na Junta Comercial, a ausência de comunicação do fato à repartição fazendária configura como mera irregularidade, passível de eventual sanção administrativa, não sendo apta a ensejar a responsabilidade tributária. (TJMG; AI 1.0079.13.036764-6/001; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 10-05-2017; DJEMG 16-05-2017)

Não

me olvido de que a
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva goza de presunção de legitimidade e também não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido ao rito dos recurso
s
repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se a execução f
o
i ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Ocorre
que
se

a
presunção de legitimidade
da CDA, seja em relação a sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora,
resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo, nas hipóteses em que é necessário,
com mais razão restará irregular quando inserido nome de pessoa que não mas faz parte do quadro societário da sociedade empresária,
sendo
descabida
a manutenção
d
o agravante
no polo passivo da execução.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa, independentemente da natureza do débito, é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias” (AgRg no REsp 1515421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, DJe 02-02-2016) e que “Nas hipóteses em que a única razão jurídica da inclusão do nome do sócio-gerente como corresponsável tributário, na CDA, for a ausência de pagamento de tributos pela sociedade, o pedido de redirecionamento mostra-se infundado, sendo devido seu indeferimento, porquanto desconstituída, nesse ponto, a presunção relativa de legitimidade da referida Certidão de Dívida Ativa.” (AgRg no AREsp 779.523/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 14-03-2016)

Este egrégio Tribunal de Justiça já asseverou que “É firme o entendimento de que a presunção de legitimidade da CDA, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo, nas hipóteses em que é necessário. Ou seja, a jurisprudência deste e. TJES é firme no sentido de ser descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação direta das garantias constitucionais” sendo “Forçoso reconhecer, no caso em comento, que os sócios não participaram, em nome próprio, do procedimento tributário administrativo em questão, tendo seus nomes sido inseridos nesta relação somente quando da emissão da respectiva certidão de dívida ativa, o que configura a impossibilidade de direcionamento da execução fiscal à sua pessoa, e, por conseguinte, impõe-se a sua exclusão do polo passivo desta execução fiscal, que deverá prosseguir somente em face da sociedade empresária” (Apelação n. 0024118-91.2008.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-06-2020, data da publicação no Diário: 08-09-2020).

Também c
onforme precedente desta colenda Câmara, “
a adoção de posição contrária
[da que aqui estou propondo]
implicaria em dotar a Fazenda Pública do poder desmesurado de constituir títulos a seu talante, ao arrepio das garantias constitucionais, o que se revela
inadmissível num Estado Democrático de Direito, no qual posturas que ladeiam o despotismo não encontram eco
.”
(
A
gravo de instrumento n. 0005320-04.2016.8.08.0024, Rel
ª.
Des
ª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
data do julgamento:
26-07-2016,
data da publicação no Diário: 10-08-2016).

Não sendo mais o agravante sócio da sociedade empresária à época do fato gerador, é indevida a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, sendo, portanto, parte passiva ilegítima.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão recorrida e acolho a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e julgando extinta a execução fiscal em relação a ele.

Condeno o agravado no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001515-88.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: FRANCISCO GARCIA DORNELAS.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EX-SÓCIO. FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DA SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NOME DE
EX-
SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

1. -
É de se reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio incluído no polo passivo de execução fiscal por fatos geradores ocorridos em data posterior à sua saída da sociedade.

2
. -
A presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser ilidida à vista do que consta do correspondente processo administrativo tributário.

3
. -
Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa
ex-
sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa.

4
. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
dar
provimento

ao
agravo de instrumento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.